Tribunal: TJBA
Processo: 8074180-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8074180-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JOAO NELSON DOS SANTOS

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de e
mbargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de erro material no julgado que determinou a adequação das parcelas ao percentual de juros contratado e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que determinou a revisão contratual ante a comprovada cobrança de juros em percentual superior ao pactuado.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara as questões suscitadas e reconhecendo que a documentação juntada pelo autor, não impugnada especificamente pelo réu, demonstrou a cobrança de juros em percentual superior ao que fora pactuado pelas partes. A questão controvertida, portanto, não se refere à observância da média de mercado, mas ao desrespeito ao ajuste firmado entre os litigantes.

4.
A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma do julgado através da via inadequada dos embargos de declaração, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configurada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quando o órgão colegiado se manifesta sobre toda a controvérsia de forma clara e fundamentada. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, constituindo sua utilização para tal fim manifesto desvirtuamento da via recursal eleita."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.